Tribunal: TJSP
Processo: 1013370-80.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
do. Ordem para complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1013370-80.2020.8.26.0405; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/08/2021

Data de publicação:

21/09/2021

Ementa:

Apelação. Preparo não complementado. Ordem para complementação do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.